Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA. LEI N.o 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. LEI N.o 14.238/2021. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL. PRIORIDADE.
1. Nos termos do ofício expedido pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, a Agravante foi inserida no SISREG III pelo Hospital de Base do DF e apresenta neoplasia maligna de glândula da tireoide para realização do procedimento CE - tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar, com classificação amarelo – urgência – prioridade 1, desde 1/12/2021; encontra-se aguardando agendamento conforme disponibilidade de vagas.
2. A Lei n.o 12.732/2012, em seu art. 2o, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico; ainda, o Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei n.o 14.238/2021, no art. 4o, inciso V, determina que é direito fundamental da pessoa com câncer o atendimento prioritário; no caso, a paciente apresentou o primeiro diagnóstico em 18/10/2021, demonstrando que o prazo legal de 60 (sessenta) dias foi ultrapassado.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da agravante, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS; é evidente o perigo da demora, o que pode acarretar mais riscos à saúde da paciente, tendo em vista a classificação de urgência que lhe fora atribuída. Precedente das Turmas Recursais: acórdão n.o 1331598.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão proferida pela 1a Instância, para que o Distrito Federal providencie, em favor da agravante, a realização de procedimento cirúrgico de tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.